Tribunal: TJDFT
Processo: 0002203-13.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CCP. CONFIRMADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com utilização de arma branca (faca) encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas da vítima, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento pessoal da ré efetuado na Delegacia, em procedimento que atendeu todas as determinações do art. 226 do CPP.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - A apreensão e perícia da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
IV - O emprego de arma branca, por não constituir elementar do tipo, ainda que durante a abolitio criminis temporária, pode ser utilizado para majorar a pena-base.
V - Recurso conhecido e desprovido.